Tribunal: TJDFT
Processo: 0750480-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MP E DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRAFICÂNCIA EM RESIDÊNCIA. RELATÓRIO POLICIAL DETALHADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADO. NULIDADE POR OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A MERCANCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL FIRME E COERENTE. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA FINAL REDIMENSIONADA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade da busca domiciliar não prospera quando a diligência decorre de mandado judicial regularmente fundamentado em relatório policial circunstanciado, que apontou intensa movimentação de traficância no imóvel do réu, cumprido com observância das formalidades legais.
2. Tendo em vista que a condenação do réu por tráfico de drogas se baseou em provas independentes e consistentes, como auto de prisão em flagrante, laudos periciais, relatório da autoridade policial, depoimentos de testemunhas policiais, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia no aparelho celular apreendido.
2.1 A ausência de perícia em telefone celular não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando inexistente prejuízo concreto (art. 563 do CPP), sendo irrelevante para descaracterizar o tráfico a condição eventual de usuário.
3. O depoimento de policiais, quando harmônico e coerente com as demais provas, constitui elemento idôneo de convicção e autoriza a condenação.
3.1 Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por meio de autos de prisão em flagrante e de apreensão, laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias (crack, cocaína e maconha), relatório policial e depoimentos firmes dos agentes responsáveis pelas diligências.
4. As circunstâncias da apreensão de entorpecentes, a apreensão de múltiplos tipos de drogas, acondicionados em ambiente ligado ao réu e acompanhados de instrumentos de traficância, aliada ao monitoramento prévio que constatou intensa movimentação típica de mercancia, afasta a tese de mero porte de drogas para uso próprio.
5. Deve ser valorada negativamente a conduta social, na primeira fase da dosimetria, quando demonstrado que o acusado praticou o novo crime durante o cumprimento de pena anterior, em flagrante desrespeito ao processo de ressocialização. Pena final do réu majorada.
6. Recursos conhecidos. Recurso ministerial provido para majorar a pena. Recurso defensivo desprovido.